Tribunal: TJBA
Processo: 0515850-29.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515850-29.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA

APELADO: LARISSA BISPO DOS SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
CELESTE CINTRA JATAHY FONSECA NETA, ADILMA DA SILVA GONCALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA.
FIES
COM FINANCIAMENTO
NO IMPORTE DE

100%
.
ENCARGOS EDUCACIONAIS

TOTALMENTE FINANCIADO PELO FUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL.
COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES QUE
ULTRAPASSAM O TETO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO E SUFICIENTE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
0515850-29.2017.8.05.0001,
figurando como Apelante
UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA

e como Apelados
LARISSA BISPO DOS SANTOS e outros
(4)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.